Tribunal: TJMT
Processo: 0002114-41.2012.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002114-41.2012.8.11.0055
RECORRENTE: HÉLIO ADRIANO MARÓSTICA
RECORRIDA: LÍVIA CARVALHO VIEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67365469) interposto por HÉLIO ADRIANO MARÓSTICA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 46264466):
“APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA FIRMADA POR ESCRITURA PÚBLICA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SIMULAÇÃO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
‘A simulação para invalidar o negócio jurídico deve corresponder à declaração enganosa de vontade, com o fito de produzir efeito diverso do ostensivamente indicado, onde as partes criam uma ilusão da existência de um negócio para terceiros, enganando ou burlando a lei. In casu, não tendo os recorrentes se desincumbido do ônus de provar qualquer vício a ensejar a anulação do ato jurídico em discussão, consoante os termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, subsiste a obrigação’. (N.U 0000617-80.2006.8.11.0029, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002114-41.2012.8.11.0055, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 10/06/2020).
Os Embargos de Declaração id 47465481 foram rejeitados, conforme acórdão id 55480476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico e reconhecimento de Doação ajuizada por HELIO ADRIANO MAROSTICA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial a fim de reconhecer a nulidade da compra e venda, porém, mantendo o ato dissimulado de doação, na forma do art. 167 do Código Civil, o que deverá restar anotado na matrícula do imóvel, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A Câmara julgadora deu provimento à Apelação para julgar improcedente o pedido inicial, conceder os benefícios da gratuidade da justiça em favor da Apelante, ora Recorrida, bem como inverter o ônus da sucumbência. (id 46264466 - p. 11)
O Recorrente alega violação aos artigos 1.022, II, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o aresto “(...) foi omisso sobre ponto relevantíssimo da lide, o qual, se tivesse havido pronunciamento para suprir a omissão, tal como determina o inc. II do art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, o resultado, seguramente, seria diverso, tanto que um dos VOTOS (Des. Dirceu dos Santos – 1o Vogal) acolheu os declaratórios para suprir a omissão e proclamou resultado diverso, mas como se trata de voto vencido, não foi suficiente para reverter o pleito do julgamento da apelação”.
Afirma que foram opostos dois Embargos de Declaração, mas persistiu a omissão alegada, “(...) qual seja, a comprovação inequívoca de que TODOS OS PAGAMENTOS foram efetuados pelos genitores do filho beneficiário, sem qualquer contribuição do filho Rogério Maróstica contemplado pela benesse dos pais, de modo que, em virtude da persistência da omissão sobre ponto relevante da lide, o Recorrente lançou mão dos SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para o fito de suprir a omissão, mas, ainda assim, a omissão persistiu”.
Assevera que o acórdão violou o disposto no artigo 489, § 1o, IV do CPC, uma vez que o resultado dos dois Embargos de Declaração não apresentou fundamentos sobre a prova dos autos de que “(...) a totalidade da compra e venda foi ultimada unicamente pelos genitores, sem a contribuição de um vintém do Sr. Rogério Maróstica”.
Recurso tempestivo (id 67431999) e preparado (id 67515464).
O pleito de efeito suspensivo foi deferido na decisão id 68320969.
Contrarrazões no id 73022977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar o argumento de que todos os pagamentos foram efetuados pelos genitores do filho beneficiário, sem qualquer contribuição do filho Rogério Maróstica contemplado pela benesse dos pais.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto, em princípio, aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada inexistência de contribuição do Recorrente na aquisição e pagamento do imóvel discutido nos autos, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.